Tribunal: STF
Processo: ARE 1419972
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravos interpostos pela União e pelo Estado do Rio de Janeiro contra as decisões monocráticas que inadmitiram os recursos extraordinários apresentados em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, cuja ementa transcrevo (eDOC 15, p. 6): 



    “ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ALTO CUSTO. NUSINERSEN (SPINRAZA). AME TIPO III. PROJETO PILOTO. 



    Hipótese em que se pleiteia a condenação da União Federal e do Estado do Rio de Janeiro ao fornecimento de medicamento de alto custo para tratamento de AME Tipo III. A Administração tem agido a fim de ampliar o tratamento para os tipos de amiotrofia espinhal progressiva. Após o ajuizamento da ação, o medicamento pleiteado foi incorporado ao SUS para tratamento de AME Tipo I, e posteriormente foi instituído projeto piloto, conforme Portaria nº 1.297/19, para oferecer acesso ao medicamento no tratamento de AME Tipos II e III. Remessa necessária e apelos da União Federal e do Estado do Rio de Janeiro parcialmente providos, para que o tratamento se faça conforme o Projeto Piloto. Sentença reformada”. 



    No recurso extraordinário da União, interposto com fundamento no permissivo constitucional do art. 102, III, a, aponta a Recorrente ofensa aos artigos 2º, 30, VII, 37, 165, 196 e 198, todos da Constituição da República. 



    Nas razões do recurso, alega-se (eDOC 21, p. 6-18):



    “O medicamento SPIRANZA®, possui como substância ativa o Nusinersen que, segundo o fabricante, seria indicado para o tratamento de Atrofia Muscular Espinhal (AME) em pacientes pediátricos e adultos, requerendo administração direta no sistema nervoso central por meio de administração intratecal. 



    (...)



    Da ilegalidade do acordo de compartilhamento de risco para a AME tipo II e III 



    Sabe-se que o Ministério da Saúde publicou uma portaria (Portaria nº 1.297/19 do Ministério da Saúde) instituindo um projeto piloto de Acordo de Compartilhamento de Risco (ACR) para incorporação de tecnologias em Saúde e para possibilitar o acesso ao Nusinersena para alguns pacientes portadores de AME Tipo II e III. 



    Em síntese, trata-se de um projeto que contempla a possibilidade de celebração de um acordo entre o Ministério da Saúde e a empresa farmacêutica fornecedora do medicamento que se justifica em razão de notáveis incertezas quanto ao custo-efetividade desse medicamento e da magnitude do impacto orçamentário previsto para a dispensação gratuita do Nusinersena a todos os portadores de AME. Ocorre que, após a publicação da portaria, constatou-se a existência de um obstáculo legal para a efetivação do Acordo de Compartilhamento de Risco (ACR): a ausência de um parecer favorável da CONITEC. 



    (...)



    Frente a esse cenário, a CONITEC decidiu pela não incorporação do nusinersena para AME tipos II e III e, por esse motivo, o medicamento Nusinersena é disponibilizado pelo SUS apenas para tratamento da AME Tipo I. 



    Tendo em vista que a lei condiciona a dispensação gratuita de um medicamento à existência de parecer favorável da CONITEC, fato é que a Portaria nº 1.297/19 do Ministério da Saúde é um ato normativo infralegal que viola a legislação em vigor e, sendo eivado de ilegalidade, nunca surtiu o efeito concreto de autorizar a dispensação gratuita do Nusinersena (Spinraza) para AME Tipo III em razão da inexistência de parecer favorável da CONITEC. 



    Da ausência de evidências científicas. Da ausência de evidências científicas constatada no PCDT 



    (....)



    O cerne da celeuma orbita entorno da compreensão de que o medicamento nusinersena possui eficácia comprovada apenas para tratar a AME Tipo I, que é apenas uma das desordens genéticas classificáveis como Atrofia Muscular Espinhal (AME). Saliente-se que não é cientificamente correto presumir que a utilização desse medicamento seria benéfico para toda e qualquer hipótese enquadrável no conceito de AME 



    Da ausência de evidências científicas constatada pelas agências regulatórias do exterior 



    A maioria das agências sanitárias do exterior somente autorizam o uso do Nusinersena para o tratamento da AME 5q Tipo I por razões de segurança e evidências científicas. Paralelamente, as poucas agências sanitárias que reconhecem o uso desse fármaco para o tratamento das demais espécies de AME são uníssonas em estabelecem requisitos robustos para a utilização do Nusinersena. A seguir: 



    (...)



    Da ausência de evidências científicas constatada pela CONITEC 



    (...)



    A CONITEC constatou a grande incerteza com relação à eficácia, efetividade e segurança do nusinersena em longo prazo e reconheceu expressamente a fragilidade das evidências científicas sobre o medicamento: 



    (...)



    Das alternativas disponíveis no SUS 



    Para pacientes portadores de doenças raras, o SUS disponibiliza procedimentos como fisioterapia, fonoterapia e nutrição. 



    Ressalte-se que a reabilitação física é prevista no âmbito do SUS, conforme Portaria nº 793, de 24 de abril de 2012, que institui a Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência no âmbito do Sistema Único de Saúde. Ademais, o SUS disponibiliza Terapia de nutrição parenteral e enteral, conforme Portaria nº120[18], de 14 de abril de 2009. 



    Além disso, a Portaria GM/MS nº 1.370, de 03 de julho de 2008, institui, no âmbito do SUS, o Programa de Assistência Ventilatória Não Invasiva aos Portadores de Doenças Neuromusculares. Já a Portaria SAS/MS nº 370[20], de 4de julho de 2008, estabelece o rol das doenças neuromusculares incluídas no Programa, estando contemplada a AME tipo II. 



    (...)



    Do tratamento de altíssimo custo sem evidências científicas de eficácia no caso do Autor. Da ausência de comprovação de superioridade em relação ao tratamento disponibilizado pela rede pública. 



    (....)



    No caso dos autos, a parte autora pleiteia o fornecimento do medicamento Spinraza. O medicamento postulado pela parte autora não pertence à grade padrão do Programa de Medicamentos, ou seja, não é padronizado, para o atual estágio da doença da mesma. 



    E nesta divisão, não compete à União fornecer medicamentos, razão pela qual é parte ilegítima para responder ao pedido da autora. E assim sendo, não poderia jamais ser condenada a cumprir uma obrigação que legalmente não lhe compete. 



    Conforme exposto ao longo do feito, o medicamento em questão não se encontra sem a devida comprovação de benefício, para tratamento da doença de que a parte é portadora, é de se questionar: 



    (...)



    Ademais, como temos visto na imprensa nacional, certos medicamentos e/ou procedimentos médicos inicialmente podem até apontar para melhoria da saúde, mas, ante seus efeitos colaterais, acabam sendo retirados de mercado, abruptamente, e no caso em comento, somente a População e o Poder Público sairiam em prejuízos (a população face às sequelas deixadas por tais medicamentos/procedimentos, e também no tocante ao financeiro, já que seria jogado fora o dinheiro do povo brasileiro, em detrimento de empresas estrangeiras). 



    Além disso, o medicamento é caríssimo!” 



    Por sua vez, o Estado do Rio de Janeiro apresentou recurso extraordinário, com fundamento no artigo 102, III, a, da CF, no qual aponta ofensa aos artigos 5º, LIV e LV e 93, IX, da Constituição Federal. 



    Nas razões do apelo extremo, aduz o Recorrente que (eDOC 24, p. 6- 11): 



    “TEMA Nº 793 DE REPERCUSSÃO GERAL. RESSIGNIFICAÇÃO DO CONCEITO DE SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA UNIÃO FEDERAL. 



     (...)



    Como é cediço, para que um medicamento seja efetivamente padronizado pelo Sistema Único de Saúde, deve ser realizada avaliação pela CONITEC, que consiste em órgão federal criado pela Lei nº 12.401/2011 e regulamentado pelo Decreto Presidencial nº 7.646/2011, cuja finalidade é exatamente a de assessorar o Ministério da Saúde no processo de incorporação, exclusão ou alteração pelo SUS de novos medicamentos, produtos e procedimentos, bem como a constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica. 



    Ora, se o órgão federal, detentor da competência de recomendar alterações em protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas do Sistema Único de Saúde, rejeitou a incorporação do fármaco à rede pública para tratamento da enfermidade da parte autora, ainda com mais razão deve ser atribuída à UNIÃO a responsabilidade pela prestação almejada. 



    Neste sentido, é importante destacar que o conceito de solidariedade dos entes públicos na prestação de serviços de saúde não obstaria o direcionamento da obrigação a um ente público específico (a União Federal no presente caso). 



    (...)



    Embora a tese da solidariedade tenha sido reafirmada por esta Suprema Corte quando do julgamento do citado RE nº 855178/SE (TEMA Nº 793), sob o regime de repercussão geral – afastando-se realmente o argumento até então defendido pelos entes públicos no sentido de eventual ilegitimidade passiva em determinados casos – o fato é que, quando do julgamento dos Embargos de Declaração opostos em face do acórdão, o STF conheceu do referido recurso com “efeito de desenvolvimento do tema da solidariedade e de detalhamento do sentido e do alcance de precedentes, especialmente quanto aos termos enunciados na STA n. 175” e, com fulcro nas premissas fixadas no acórdão, concluiu que: 



    (....)



    Ora, como visto, a parte autora pretende a condenação do Estado ao fornecimento de medicamento NÃO INCLUÍDO EM NENHUMA LISTA OBRIGATÓRIA DE DISPENSAÇÃO DO SUS, ao menos para o tratamento da patologia informada. E, frise-se mais uma vez, que SOMENTE o MINISTÉRIO DA SAÚDE detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), recaindo sobre a UNIÃO o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão. 



          (...)



    DA NECESSIDADE DE RESSARCIMENTO DA FAZENDA ESTADUAL 



    (...)



    Não se olvida que os sequestros determinados nos autos objetivaram efetivar o tratamento da parte autora. Todavia, deve ser destacado que o ressarcimento de valores ao Estado, no caso em tela, não tem outra função que não seja exatamente custear o fornecimento do medicamento postulado, o que não deve ocorrer apenas através das finanças públicas estaduais, notoriamente combalidas. 



    (...)



    Infere-se do julgado desta Suprema Corte que a própria autoridade judicial que examina o processo deve determinar, nos autos em curso, o ressarcimento ao ente público que arcou indevidamente com os ônus financeiros da prestação dos serviços de saúde”. 



    O Vice-Presidente do TRF da 2ª Região inadmitiu o recurso extraordinário do Estado do Rio de Janeiro, nestes termos (eDOC 29, p. 1):



    “No mais, o resultado do julgamento decorreu da detida análise dos fatos e das provas constantes do autos, afastou a incidência do tema 6 do STF (RE nº 566.471), considerando que o caso dos autos trata de medicamento de alto custo que já é objeto de Projeto Piloto, instituído pelo Ministério da Saúde, para tratamento da patologia que acomete o autor; e aplicou, além da legislação constitucional e infraconstitucional vigente para matéria, as previsões da Portaria nº 1.297/19 do Ministério da Saúde.



    Por tal motivo, não deve ser admitido o recurso. 



    De um lado, porque há fundamento infraconstitucional suficiente para a manutenção do acórdão recorrido, o que inviabiliza a interposição de recurso extraordinário. A hipótese atrai a incidência da sumula 283, segundo a qual: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. 



    De outro, porque conforme verbete nº 279 da súmula do STF, segundo qual: "Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário"; ou seja, a premissa que o recurso diz equivocada deve ser demonstrada no corpo inequívoco do acórdão atacado, mesmo quando admitidas como verdadeiras as premissas de fato por ele vislumbradas. 



    Assim, não há qualquer violação direta aos dispositivos constitucionais, à luz dos pressupostos de fato considerados pelo acórdão. 



    Do exposto, INADMITO o recurso extraordinário, nos termos do artigo 1030, V do Código de Processo Civil”. (grifos nossos) 



    O TRF da 2ª Região, em relação ao apelo extremo da União, não o admitiu, sob os seguintes argumentos (eDOC 31, p. 1-2):



    “O v. acórdão reformou parcialmente a sentença para que o tratamento do autor se dê nos termos do projeto piloto, estabelecido no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, por meio da Portaria nº 1.297/19 do MS.



     Com efeito, o resultado do julgamento decorreu da detida análise dos fatos e das provas constantes do autos; afastou a incidência do tema 6 do STF (RE nº 566.471), considerando que o caso dos autos trata de medicamento de alto custo que já é objeto de Projeto Piloto, instituído pelo Ministério da Saúde, para tratamento da patologia que acomete o autor; e aplicou, além da legislação constitucional e infraconstitucional vigente para matéria, as previsões da Portaria nº 1.297/19 do Ministério da Saúde. Por tal motivo, não deve ser admitido o recurso. 



    De um lado, porque há fundamento infraconstitucional suficiente para a manutenção do acórdão recorrido, o que inviabiliza a interposição de recurso extraordinário. 



    A hipótese atrai a incidência da sumula 283, segundo a qual: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. 



    De outro, porque conforme verbete nº 279 da súmula do STF, segundo qual: "Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário"; ou seja, a premissa que o recurso diz equivocada deve ser demonstrada no corpo inequívoco do acórdão atacado, mesmo quando admitidas como verdadeiras as premissas de fato por ele vislumbradas. 



    Assim, não há qualquer violação direta aos dispositivos constitucionais, à luz dos pressupostos de fato considerados pelo acórdão. 



    Do exposto, INADMITO o recurso extraordinário, nos termos do artigo 1030, V do Código de Processo Civil”. 



     



    É o relatório. Decido. 



    Passo à análise do recurso da União.



    A irresignação não merece prosperar.



    Consabido, a admissibilidade dos recursos é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.



    De plano, observo que o agravo não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, é inviável o seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. 



    É que a parte Recorrente, nas razões do recurso, limitou-se a impugnar o fundamento relativo à Súmula 279 do STF e a tratar da questão de mérito. 



    O argumento da decisão agravada, referente à Súmula 283 do STF não foi atacado na petição do agravo (eDOC 35).



    Desse modo, aplica-se o óbice da Súmula 287 do STF, pois não foram atacados, integralmente, os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. GRATIFICAÇÃO DE PLANTÃO. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1.039.123-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 15.09.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEVER DE IMPUGNAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É deficiente a fundamentação do agravo cujas razões não atacam especificadamente todos os fundamento da decisão do tribunal de origem que não admite o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC” (ARE 1.076166-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 01.02.2018).



    Examino o recurso apresentado pelo Estado do Rio de Janeiro 



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação/remessa necessária, asseverou (eDOC 15, p. 3-5): 



    “A sentença é reformada para que o tratamento do Apelante se faça nos termos do projeto piloto referido nos apelos. 



    Não é o caso de se julgar extinto o feito, como postulado no apelo, e sim de procedência parcial, nos termos da obrigação geral agora derivada do Projeto referido. 



    Não é o caso, também, de fazer dessa ação uma discussão regressiva entre o Estado e a União Federal. Esse não é o conflito submetido ao Judiciário e qualquer discussão se dá por via própria. 



    A título de esclarecimento, anota-se que o medicamento spinraza (nusinersena) foi incorporado ao SUS para tratamento da AME Tipo I, em momento posterior ao ajuizamento da presente demanda. 



    No caso, o autor é portador de AME Tipo III, mas há, relativamente à AME tipos II e III, a instituição de Projeto Piloto pelo Ministério da Saúde, conforme Portaria nº 1.297/19. 



    De qualquer forma, a Portaria prevê o acesso do medicamento aos pacientes em centros de referência (artigo 4º).  Dessa forma, como esses atos são pouco posteriores à inicial, a sentença é reformada e, assim, a obrigação passa a derivar do termo geral referido, sem prejuízo de que, havendo problema, o autor volte a vir ao Judiciário. 



    Mas, para efeito dessa decisão, o autor deverá ser cadastrado pelos réus no Projeto (já que os próprios apelos o referem) e o fármaco será entregue de acordo com as obrigações legais dos entes públicos, à luz da Portaria nº 1.297/19 e das normas de regulamentação aplicáveis a todos. Se houver problema, o Autor voltará ao Judiciário. 



    O subscritor sempre externou a visão, e a mantém, de que não cabe ao Judiciário transformar-se em administrador casuístico e prover remédios não uniformemente distribuídos à população, por política pública. 



    (...)



    O caso é de medicamento de alto custo, abarcado pelo Tema 6 de repercussão geral do STF (“Dever do Estado de fornecer medicamento de alto custo a portador de doença grave que não possui condições financeiras para comprá-lo.”), que recentemente (11/03/20) proferiu decisão em parte contrária à pretensão da parte autora, embora, também, admitindo temperos. 



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 566.471, entendeu “que o Estado não é obrigado a fornecer medicamentos de alto custo solicitados judicialmente, quando não estiverem previstos na relação do Programa de Dispensação de Medicamentos em Caráter Excepcional, do Sistema Único de Saúde (SUS).” (Disponível em: http://stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=439095) 



    De fato, as situações excepcionais ainda serão fixadas pela Suprema Corte na tese de repercussão geral. 



    No entanto, o caso dos autos trata de medicamento de alto custo objeto de Projeto Piloto instituído pelo Ministério da Saúde, para tratamento da patologia que acomete o autor. 



    Isso afasta a aplicação do tema de repercussão geral. Como se vê, a Administração tem agido a fim de ampliar o tratamento para os tipos de amiotrofia espinhal progressiva. 



    Em 24/04/19, foi editada a Portaria SCTIE/MS nº 24/19 que incorporou o medicamento ao SUS para o tratamento da AME Tipo I. 



    Em seguida, em junho de 2019, foi instituído “projeto piloto de acordo de compartilhamento de risco para incorporação de tecnologias em saúde, para oferecer acesso ao medicamento Spinraza (Nusinersena) para o tratamento da Atrofia Muscular Espinhal (AME 5q) tipos II e III no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS.”, por meio da Portaria nº 1.297/19 do MS. Confira-se o teor da Portaria nº 1.297/19 do MS: Portaria nº 1.297/19 do Ministério da Saúde.



      (...)



    Conforme termo de entrega recente juntado pelo Estado do Rio de Janeiro (evento 10 nesta Corte), o medicamento foi padronizado pelo CEAF e deve o autor comparecer à Riofarmes, a fim de realizar seu cadastro. 



    Por fim, quanto ao pedido do Estado do Rio de Janeiro, em face da União Federal, de ressarcimento dos valores despendidos para fornecimento do medicamento até o momento, ele deve ser feito por via própria, e não no bojo de ação cujo objetivo é outro, e nem houve denunciação da lide de um contra outro corréu, o que permitiria o devido processo legal. 



    Do exposto, voto no sentido de dar parcial provimento à remessa necessária e aos apelos dos entes federados para que o tratamento do autor se dê nos termos acima. Sem honorários pois, como sempre anotamos em ações símiles, a tarefa do Judiciário passou a ser, em casos tais, de jurisdição voluntária, já que se arroga atribuição substitutiva de autoridade administrativa”. 



    Com efeito, verifica-se a inclusão superveniente da controvérsia em exame na sistemática da repercussão geral, Tema 1234, cujo recurso paradigma é o RE 1.366.243, de relatoria do Min. Presidente. Na oportunidade (08.09.2022), DJe 13.09.2022, o Plenário Virtual reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada, cuja ementa restou assim redigida: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. INTERESSE PROCESSUAL DA UNIÃO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO DA CAUSA. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”. 



    Ressalto que, embora no caso concreto se trate de medicamento “padronizado”, recentemente, o Ministro Gilmar Mendes, determinou a suspensão nacional do processamento dos recursos extraordinários que cuidam da questão envolvendo o Tema 1.234 da repercussão geral, inclusive dos feitos, nos quais se discutem a aplicação do Tema 793 da repercussão geral, até o julgamento definitivo do mérito do RE 1.366.243-RG (Tema 1.234). 



    A respeito, extraio os seguintes fragmentos da decisão exarada no RE 1.431.569, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 27.04.2023:



    “Em data recente, determinei a suspensão nacional do processamento dos recursos especiais e extraordinários que tratam da questão controvertida no Tema 1.234 da Repercussão Geral, inclusive dos processos em que se discute a aplicação do Tema 793 da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo do RE-RG 1.366.243. 



    Conforme consignado na ordem de suspensão nacional, as instâncias ordinárias, ao realizarem os juízos de admissibilidade de recursos especiais e extraordinários — em que haja discussão expressa sobre a inclusão ou não da União no polo passivo de demanda sobre o fornecimento de medicamentos/tratamentos registrados na Anvisa, padronizados ou não pelo Sistema Único de Saúde — deverão suspender o processamento desses recursos, sobrestando-os até que sobrevenha decisão definitiva desta Suprema Corte sobre o tema 1.234 da repercussão geral, ressalvada, evidentemente, a possibilidade de deferimento e adequação de medidas cautelares a qualquer momento. 



    No caso, ainda que não haja pedido expresso para a inclusão da União ao polo passivo da demanda, entendo ser aplicável a ordem de sobrestamento, pois, conforme consta da decisão que determinou a suspensão nacional nos autos do RE-RG 1.366.243: 



     (...)



    Nesses termos, determino, em observância ao que decidido na ordem de suspensão nacional, deferida nos autos do RE-RG 1.366.243, que o Tribunal de origem sobreste o recurso extraordinário interposto, até a conclusão do julgamento de mérito do tema 1.234 da repercussão geral, nos termos do art. 1.036 do CPC/2015”. (grifos nossos)



    Vejam-se, os seguintes trechos da ementa proferida no RE 1.366.243-TPI-Ref, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe 25.04.2023: 



    “REFERENDO NA TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NAS DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADOS NO SUS. DECISÃO DO STJ NO IAC 14. DEFERIMENTO PARCIAL DA MEDIDA CAUTELAR PLEITEADA 



     (....)



    4. No julgamento do Tema 793 da sistemática a repercussão geral, a compreensão majoritária da Corte formou-se no sentido de observar, na composição do polo passivo de demandas judiciais relativas a medicamentos padronizados, a repartição de atribuições no SUS. A solidariedade constitucional pode ter se revestido de inúmeros significados ao longo do desenvolvimento da jurisprudência desta Corte, mas não se equiparou, sobretudo após a reforma do SUS e o julgamento do Tema 793, à livre escolha do cidadão do ente federativo contra o qual pretende litigar. 5. Tutela provisória concedida em parte para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1.234 da Repercussão Geral, sejam observados os seguintes parâmetros: 5.1. nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual; 5.2. nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo; 5.3. diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 ED-segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021); 5.4. ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário. 6. Tutela provisória referendada”. 



    Ante o exposto, não conheço do agravo interposto pela União, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF e do art. 932, III, do CPC. Em relação ao recurso do Estado do Rio de Janeiro, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do CPC, nos termos do art. 328 do RISTF (Tema 1234), observando-se o decidido no RE 1.366.243-TPI. 



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de maio de 2023. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente